Tribunal: TJSP
Processo: 1502611-13.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Castilho – IPTU, taxas e COSIP – Exercícios de 2015 a 2018 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, ante a ilegitimidade passiva do devedor (espólio de Celso Caprioglio) e pela impossibilidade de substituição da CDA - Ação proposta em dezembro de 2019, após o encerramento do inventário (30 de março de 2010) –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Castilho – IPTU, taxas e COSIP – Exercícios de 2015 a 2018 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, ante a ilegitimidade passiva do devedor (espólio de Celso Caprioglio) e pela impossibilidade de substituição da CDA - Ação proposta em dezembro de 2019, após o encerramento do inventário (30 de março de 2010) – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.